Tribunal: TJDFT
Processo: 0725732-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora não seja necessário indicar expressamente no acórdão o índice a ser aplicado para cálculo da correção nos casos de atualização de verba indenizatória fixada a título de danos morais, tendo em vista ser pacífico o entendimento de que o INPC deve ser utilizado por melhor refletir a reposição do valor nominal da moeda, para que não reste dúvidas no tocante ao tema, necessária se faz a complementação do acórdão.
2. A ausência do vício de omissão, de contradição ou de obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
3. Embargos de declaração parcialmente providos.